Tribunal: TJDFT
Processo: 0753537-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos no doc. Id. no 14.196.896; conferidos ao subscritor da petição Id. no 14.533.467, e considerando o teor da manifestação ministerial Id. 15.128.315 e da certidão Id. 15.055.835, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte recorrente. Intimem-se. Transcorrido o respectivo prazo, adotem-se as providências porventura pertinentes. Brasília – DF, 08 de abril de 2020 GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito de Turma Recursal – Suplente Relatora